Tribunal: TJDFT
Processo: 0709503-35.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE E CELERIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO CPC. REGRAMENTO PRÓPRIO. RITO SUMARÍSSIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem julgamento do mérito.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação própria de embargos à execução. Narrou que os autos tratam de execução de taxa condominial referente a supostos débitos condominiais no valor atualizado de R$ 24.463,53 (vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos). Alegou que há excesso na execução, não somente do valor principal, mas também relativo à inclusão indevida de honorários contratuais.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61640129). Foram apresentadas contrarrazões (ID 61640141).
4. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na alegação de excesso de formalismo adotado pelo Juízo de origem e na possibilidade de recebimento dos embargos à execução.
5. Em suas razões recursais, o embargante, ora recorrente, alegou que naquilo que a Lei 9.099/95 é omissa, deve-se aplicar os ditames do CPC. Destacou que a Lei dos Juizados Especiais não trata das formalidades para oposição dos Embargos à Execução, sendo que, diante de tal lacuna, aplica-se o art. 914, § 1° do CPC/2015. Observou que não há que se falar em indeferimento da inicial, vez que o embargante procedeu de acordo com o referido dispositivo do CPC. Ao final, requereu a reforma da r. sentença para afastar o excesso de formalismo e o consequente recebimento dos Embargos à Execução, opostos nos termos do art. 914, §1° do CPC.
6. É entendimento das Turmas Recursais que o oferecimento de embargos em autos separados fere os princípios dos Juizados Especiais, como a simplicidade, a celeridade e a economia processual. O rito sumaríssimo possui regramento próprio, não sendo cabível a ordinarização deste com a adoção dos ditames do CPC relativos à apresentação de embargos em autos apartados, sob pena de sua descaracterização. Esse é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1660955, 07319189220228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Assim, conforme asseverado pelo juízo a quo, os embargos devem correr nos próprios autos da execução. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.